Tribunal: TJSP
Processo: 1039300-27.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que, os próprios autores poderiam obter, por via própria, o resultado das investigações policiais junto à 7a Delegacia de Guarulhos (fls. 150), contudo, injustificadamente, não apresentaram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Constou do acórdão que, os próprios autores poderiam obter, por via própria, o resultado das investigações policiais junto à 7a Delegacia de Guarulhos (fls. 150), contudo, injustificadamente, não apresentaram qualquer elucidação a respeito, bem como que, apesar de não haver o conteúdo do laudo de vistoria nos autos, é certo que o procedimento de liberação de veículo pela Polícia depende de constatação de sua idoneidade, portanto, a questão levantada pelo embargante a respeito do documento de fls. 132 não foi relevante para o deslinde do feito. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.